Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701354-29.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZS CONSTRUCOES REFORMAS EIRELI APELADO: ROBISON CLEYTON DE SOUSA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Intime-se a apelante, ZS Construções Reformas EIRELI, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO